Tribunal: CARF
Processo: 14041.000537/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000537/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2008
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP. RECONHECIDA A
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO HÁ
QUE
SE
FALAR
EM
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Com o reconhecimento da não incidência de contribuições previdenciárias
decorrentes do pagamento de auxílio educação, considera-se que houve o correto
cumprimento das obrigações acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 51/61, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 39/48, a qual julgou procedente em parte, o
lançamento decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (GFIP), relacionado
à data do fato gerador 02/07/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto-de-infração lavrado pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Debcad n° 37.008.526-4) contra Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000537/2008-63
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000537/2008-63

consolidado em 02/07/2008, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no
artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls.18/21, o contribuinte deixou de incluir nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social — GFIP, nas competências entre 01/2004 a 12/2004, fatos geradores
de contribuições previdenciárias e respectivas remunerações.
Os fatos geradores que a empresa deixou de informar referem-se à remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados, através de concessão de auxilio-
educação, visando financiar os estudos de graduação de nível superior para os mesmos.
A remuneração omitida encontra-se relacionada, por segurado e competência, no anexo
"Relação de Beneficiários do Auxílio Educação", à fl. 24.
Da Penalidade
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de R$
2.599,95 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos),
baseada no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999.
O valor da multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo
à contribuição previdenciária não declarada, limitada, por competência, aos valores
previstos no § 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, em função do número total de
segurados da empresa.
Na tabela inserida no item 14 do Relatório de Aplicação da Multa (fls. 21/23), estão
discriminados, por competência, as contribuições devidas pela empresa e pelos
segurados que deixaram de ser informadas em GFIP, bem como o cálculo da multa
aplicada. Não foram observadas circunstâncias atenuantes nem agravantes.
Com relação à contribuição devida pelos segurados, esta foi calculada pela diferença de
contribuição descontada do segurado, após o somatório da remuneração constante de
folha de pagamento com os valores recebidos a título de auxílio-educação, conforme
tabela à fl. 26.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 6 (04/07/2008) e
impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- que a autuação não pode prosperar, uma vez que verba destinada ao auxílio educação
não faz parte do salário do empregado, por não ser paga em função do trabalho do
profissional, mas, sim, para a sua qualificação;
- que o julgamento do presente AI depende do julgamento dos Autos de Infração
Debcad n° 35.008.522-1, 35.008.523-0 e 35.008.524-4;
- que a verba não pode ser considerada salário-indireto, sob pena de desestimular o
interesse das empresas em proporcionar qualificação aos seus empregados;
- que, embora o Lei 8.212/91 excetue os cursos de nível superior do rol de atividades
isentas, tal visão é equivocada e limitada pela ótima do aperfeiçoamento profissional;
- transcreve inciso II do parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual a educação
concedida pelo empregador não é considerada salário;
- que não pode haver duas ou mais penalizações decorrentes do mesmo fato gerador
como ocorreu na presente ação fiscal, quando foram lavrados os autos-de-infração
37.008.522-1, 37.008.523-1, 37.008.524-8, 37.008.525-6, 37.008.526-4;
- que, no Direito Penal e, por conseguinte, no Direito Tributário, as previsões de
natureza infracional (multas) são consideradas como "atos continuados", "infrações
continuadas" ou "continuidade delitiva", que devem receber apenas uma multa, e não
várias, como ocorreu no presente procedimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000537/2008-63

Requer seja julgada improcedente a presente ação fiscal, declarando-se a nulidade do
Auto-de-Infração e o respectivo crédito fiscal nele lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 39):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2008
AI 37.008.526-4
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP,
conforme art. 32, inciso IV, § 50, da Lei n.° 8.212/91.
CÁLCULO DA MULTA
A multa pelo descumprimento da obrigação acessória ora sob análise deve
ser recalculada, em virtude da edição da Medida Provisória n° 449, de 03 de
dezembro de 2008, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, além de revogar o § 5o desse artigo e incluir o artigo art. 32-A.
Haverá que incidir a penalidade mais benéfica ao contribuinte.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/03/2009 (fl. 50),
apresentou o recurso voluntário de fls. 51/61, alegando em síntese: que não seria devida a
contribuição e que há duplicidade na cobrança das multas e requer a redução das multas, com
base na retroatividade benigna.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A matéria em discussão nesse processo consiste sobre a aplicação da multa em
razão do contribuinte ter omitido a informação sobre fatos geradores em GFIP relacionadas a
contribuição previdenciária de seus empregados sobre a remuneração a título de auxílio
educação, vinculada às obrigações principais constituídas no PAF no 1401.000533/2008-85.
Deve-se destacar o fato de que a questão quanto à obrigação principal foi
favorável ao contribuinte e neste momento, peço vênia para transcrever trechos da decisão
proferida naqueles autos:
(...)
Na alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, o legislador ordinário
expressamente excluiu do salário de contribuição os valores relativos a planos
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000537/2008-63

educacionais, porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos: devem visar à
educação básica; os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa; não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial e devem ser
estendidos a todos os empregados e dirigentes, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9528, de' 10.12.97)
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (grifo nosso)
O disposto no artigo 28, § 9o, alínea “t” da Lei no 8.212/91 sofreu alteração em 2011,
pela lei no 12.513/2011 e passou a dispor:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513,
de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei
no 12.513, de 2011)
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já vinha
caminhando no sentido de acolher o posicionamento de que não haveria incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio educação pago para custear a educação
profissional e tecnológica de empregados, estendendo até para o ensino superior e para a
pós graduação.
Vale citar que o STJ já vinha exarando este entendimento até por decisão monocrática.
Transcrevo a decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa no Recurso Especial
1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000537/2008-63

(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já analisou a questão diversas vezes
e acabou por pronunciar a Súmula CARF no 149, colocando uma pá de cal no assunto:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Sendo assim, deve prosperar a alegação do recorrente e deve ser dado provimento ao
seu recurso.
Esta é, em síntese, o trecho mais relevante do acórdão proferido naqueles autos.
Diante do resultado favorável ao contribuinte quanto à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio educação nos autos do PAF no 1401.000533/2008-
85, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigações acessórias.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000537/2008-63

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital